Tribunal: TJDFT
Processo: 0756892-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O JAQUELINE DE ALMEIDA MACHADO impetrou Mandado de Segurança contra ato que reputa ilegal atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX e à Ilma. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua aptidão para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia) no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025. Segundo consta da inicial, em 1o de dezembro de 2025, a banca examinadora divulgou o resultado preliminar da análise documental considerando a impetrante inapta para a Educação Especial, decisão mantida no resultado definitivo de 8 de dezembro de 2025, redirecionando-a para a ampla concorrência daquele certame. A impetrante sustenta que atendeu integralmente às exigências do Anexo VIII do edital, mediante apresentação de certificado de curso “Conhecendo o Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (180 horas), certificado de curso “Compreendendo as Deficiências Múltiplas” (180 horas) e Pós Graduação Lato Sensu em Psicopedagogia (600 horas), com histórico escolar que abrange conteúdos diretamente relacionados à Deficiência Intelectual, e requer, em sede de tutela de urgência, que seja considerada apta para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial, assegurando sua permanência no certame até o julgamento final do writ. Ao final, requer a concessão da segurança para declarar a ilegalidade do indeferimento e determinar sua inclusão como apta no Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, para todos os fins legais. Custas processuais recolhidas (ID 79888314). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional que tem por finalidade proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Por sua própria estrutura, exige que o direito invocado esteja comprovado de forma imediata, sem necessidade de produção de provas em juízo. Essa exigência decorre do rito especial previsto na Lei no 12.016/2009, que estabelece a necessidade de prova pré-constituída, que deve atestar, de forma inequívoca, a ocorrência do ato impugnado e a titularidade do direito alegado. No caso, o edital é o instrumento normativo que rege o certame e vincula Administração e candidatos, garantindo legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade. A vinculação não é meramente formal: ela assegura que todos os participantes sejam avaliados pelas mesmas regras, datas, prazos e critérios previamente publicizados. A flexibilização casuística de exigências quebra a igualdade de condições e desarranja a lógica de controle do procedimento. O Anexo VIII do Edital no 36/2025 estabelece, para a aptidão CE/CEE/DI/DMU/TEA (Pedagogia), duas opções objetivas contendo a documentação obrigatória para concorrer ao banco de reservas para atuação na educação especial, a saber: Opção 1 (cursos específicos): apresentação de três certificados, cada qual com mínimo de 80h, nas áreas de Deficiência Múltipla, Transtornos do Espectro Autista (TEA) e Deficiência Intelectual (DI); e Opção 2 (substituição): comprovação por curso de capacitação/especialização/pós graduação, com carga mínima de 360h, reconhecido pelo MEC, sobre deficiências ou TEA. Além disso, o item 19.4 condiciona a validade dos certificados a sua origem institucional (EAPE, órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE, ou IES credenciadas pelo MEC), de modo expresso. Tais comandos não são acessórios; são o núcleo do controle de qualidade e homogeneidade dos títulos aceitos, objetivo pedagógico e administrativo da fase, conforme se depreende da literalidade do referido item (ID 79888311, p. 27): 19.4 Somente serão aceitas as cópias legíveis dos certificados de cursos ofertados pela Unidade - Escola de Formação Continuada dos Profissionais de Educação (EAPE), órgãos públicos, entidades de classe, instituições privadas validadas pela EAPE ou por instituições de educação superior credenciadas pelo MEC, respeitando-se a carga horária mínima e a temática, conforme critérios estabelecidos em Portaria própria, circulares e demais normativos e orientações da SEEDF vigentes. Deve-se notar que o edital não estabeleceu equivalência aberta entre qualquer pósgraduação educacional e as habilitações específicas da Educação Especial. Ao contrário, determinou foco temático (deficiências ou TEA), carga mínima e lastro institucional (MEC/EAPE ou entidades validadas). Nesse sentido, ao exigir conformidade estrita com tais parâmetros, a Administração Pública atua vinculada e de modo isonômico, de modo que, relativizações ad hoc – por leitura ampliativa de títulos que pode não guardar correlação direta com o que o Anexo VIII designa como conteúdo substitutivo – desbordam da regra do certame e desigualam os concorrentes que se pautaram exatamente pelas exigências. Sob o ângulo da liminar, não se vislumbra o requisito da “relevância dos fundamentos” (art. 7o, III, LMS), porquanto o ato impugnado se ancora em norma editalícia clara (itens 19 e Anexo VIII) e na verificação documental acerca da origem, foco temático e conformidade das formações apresentadas. Também não se comprova, com a robustez exigida, risco de ineficácia do provimento final que justifique sobrestar os efeitos do ato administrativo em fase preliminar – mormente quando a aptidão decorre de critérios objetivos previamente divulgados e uniformemente aplicados. Importa ressaltar que, em hipóteses assemelhadas, este Tribunal tem reafirmado que a observância estrita do edital e a entrega tempestiva e adequada da documentação não comportam flexibilização, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE 1. Restando demonstrado que a candidata foi efetivamente impedida de participar das demais fases do certame, não há de se falar em perda de objeto, sob o argumento – não comprovado – de que participou até as etapas finais. 2. O colendo STF fixou a seguinte tese para o Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 3. Sendo lícito o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, o exercício da referida atribuição judicial, na via estreita do mandado de segurança, exige que a petição inicial seja instruída com documentos suficientes para aferição do direito líquido e certo supostamente violado, conforme art. 6o, da Lei no 12.016/09. 4. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. Considerando que o mandado de segurança possui rito especial, no qual é estabelecida uma via estreita para demonstração do direito líquido e certo, não há como admitir a juntada extemporânea de documentos. 5. Estando as exigências do edital de acordo com as disposições legais e não tendo o candidato apresentado a documentação requerida, não há que se falar na existência de qualquer ilegalidade ou de inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado. Não demonstrada a violação à direito líquido e certo do impetrante, não é cabível o provimento jurisdicional para substituir a banca examinadora na análise dos documentos necessários à comprovação da experiência profissional do candidato. 6. Apelo não provido. (Acórdão 1902445, 0708900-02.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024) (destacou-se). Em sede mandamental, a tutela de urgência não se presta a reconfigurar critérios técnicos do certame nem a substituir, por decisão judicial provisória, a avaliação objetiva fundada em comandos claros e vinculantes do edital. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar, não se justificam a suspensão dos efeitos do ato administrativo, tampouco a inclusão provisória da impetrante no Banco de Reservas da Educação Especial. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, encaminhando-lhes cópia da inicial com seus documentos para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes, com a advertência do art. 26 da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, com as informações ou certificado o decurso do prazo, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator